Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011077-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), EMA PARTICIPACOES LTDA. - ME - CNPJ: 07.675.208/0001-50 (AGRAVANTE), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (AGRAVADO), SELO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.538.058/0001-87 (AGRAVADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO
ARTIGO 300 DO CPC/15 – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO

- PAGAMENTO INTEGRAL PELO ADQUIRENTE - PROVA DE TITULARIDADE E DOMÍNIO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se devidamente comprovada a aquisição do bem (titularidade do imóvel) através de arrematação em leilão, cujo preço foi devidamente quitado, bem como a posse (ocupação injusta) dos requeridos, em imóvel devidamente individualizado, há de se proteger a boa-fé da parte adquirente, permitindo-lhe, assim, gozar da propriedade por meio do exercício da posse.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMA PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão que, na
Ação de Imissão de Posse nº 1015421-72.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
MATIA BORGES e SELO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA – ME
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante.

A agravante sustenta ser a legítima proprietária do imóvel reivindicado – área de terras rural com 2,000 ha, situado no lugar denominado “Bela Vista”, no distrito do Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, destacada da sua parte ideal correspondente a 50% de 242,477 ha, área esta que está na posse dos requeridos.

Aduz que a área em questão foi adquirida pela agravante em 05/10/2013, via leilão autorizado pelo Banco Bradesco S/A, pelo valor de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais), conforme ata de arrematação e contrato de compra e venda.

Assevera que após ter honrado todas as suas obrigações financeiras perante o credor anterior, recebeu o Termo de Quitação e Liberação de Garantia do Banco Bradesco, em 06/11/2019, recomendando ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, realizar as averbações necessárias, bem como o cancelamento da garantia, para que então o devedor possa livremente dispor do bem dado em garantia.

Afirma que foi surpreendida ao fazer uma visita ao local do imóvel, e ter encontrado uma placa “VENDO”, de propriedade da empresa SELO CORRETORA, com a informação de que o proprietário da área seria o requerido, Sr. MATIAS BORGES.

Alegou que os requeridos ou terceiro iniciaram um muro de alvenaria para cercar o terreno, numa clara tentativa de causar transtornos à agravante, que diante da inércia das autoridades policiais e do eminente risco de os requeridos perpetrarem a manutenção da posse ilegal do imóvel, buscou o Poder Judiciário para resguardar seu direito à posse do imóvel.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja imitida na posse do imóvel, com fundamento no artigo 300 do CPC/15.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 92239954.

O juiz
a quo
prestou informações no ID nº 114527985.

A contraminuta foi apresentada por SELO CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA, ocasião em alegou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID nº 121570455).

MATIAS BORGES não apresentou as contrarrazões (ID nº 133120178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a recorrida SELO CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA a ilegitimidade passiva da requerida/agravada, sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide, pois atuou somente como mandatária do vendedor.

No entanto, afigura-se inviável a análise da preliminar.

Isto porque, consoante se observa da decisão recorrida (ID nº 74174002 – autos originários), o magistrado
a quo
centralizou a decisão recorrida tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pela autora/agravante, nada decidindo acerca da ilegitimidade da requerida.

Assim,
não

conheço
da preliminar.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
EMA PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou
Ação de Imissão de Posse

nº 1015421-72.2021.8.11.0041

em face de
MATIAS BORGES e SELO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
, alegando ser atual proprietária de uma área de terras rural com 2,000 ha, situada no lugar denominado “Bela Vista”, no distrito Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, destacada da sua parte ideal correspondente a 50% de 242,477 ha, matrícula 78.961, registrada no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, área esta que está na posse dos requeridos.

Aduziu que a área em questão foi adquirida pela autora em 05/10/2013, em leilão público devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, pelo valor de R$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais).

Asseverou que efetuou no ato da celebração do negócio jurídico o sinal à vista de R$ 127.250,00 (cento e vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais), e saldo de R$ 381.750,00 (trezentos e oitenta e um mil setecentos e cinquenta reais), em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 31.812,50 (trinta e um mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Afirmou que cumpriu as obrigações, amortizando todas as parcelas que eram devidas, e recebeu em 06/11/2019 o Termo de Quitação e Liberação de Garantia do Banco Bradesco.

Alegou que todos os impostos e demais encargos gerados pelo imóvel vêm sendo regularmente pagos pela autora e para sua surpresa, quando solicitou a um preposto da empresa que fizesse uma vistoria ao local do imóvel, e lá encontrou uma placa “VENDO”, de propriedade da empresa SELO CORRETORA, indicando telefone e site eletrônico.

Sustentou que o Sr. MATIAS BORGES é o antigo proprietário da área em questão, que foi alienada como garantia em operação com o Banco Bradesco, e por não adimplir as parcelas do crédito liberado, ocorreu a consolidação da propriedade para a instituição financeira.

Alegou que em visita recente ao local do imóvel, observou que os requeridos iniciaram um muro de alvenaria para cercar o terreno.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que fosse imitido na posse do imóvel em litígio.

Ao apreciar o feito, o ilustre magistrado singular Dr. Ramon Fagundes Botelho indeferiu o pedido de tutela de urgência, consoante já relatado.

Inconformada, recorre a autora, ora agravante, para reformar a decisão.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de concessão de liminar de imissão da agravante na posse do imóvel em questão.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC/15 a fim de acolher a pretensão da parte autora, ora agravante, mostrando-se, por ora, injusta a posse dos agravados.

Segundo consta na Matrícula nº 78.961, o imóvel objeto da lide foi adquirido por MATIA BORGES (R.1/78.961, EM 13/12/2010) e alienado fiduciariamente em favor do BANCO BRADESCO S.A. (R.3/78.961, em 27/01/2011).

Por outro lado, observa-se que em 24/06/2013 ocorreu a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (BANCO BRADESCO S/A), vez que o devedor fiduciante foi intimado para pagar, no prazo de 15 dias, as prestações vencidas e vincendas, mas deixou transcorrer o prazo legal sem purgar a mora.

Verifica-se, ainda, que a alienação fiduciária foi cancelada (Av. 5/78.961, em 04/11/2013) e os leilões foram averbados (AV. 6/78.961, em 04/11/2013), constando que o imóvel foi objeto de leilão nas datas 01/08/2013 (1º leilão) e 15/08/2013 (2º leilão), não tendo havido arrematação, procedendo a averbação dos leilões negativos.

Por fim, registrou-se o
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia
celebrado entre o BANCO BRADESCO S/A e a ora agravante (R.7/78.961, datada de 24/10/2019.

A autora/agravante comprovou a propriedade do imóvel, conforme se vê da Matrícula nº 78.961, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (ID nº 54600065), encontrando-se registrado que:

Assim, estando comprovada a aquisição do imóvel pela agravante, aparentemente sem vício, há de se proteger a boa-fé da parte adquirente, permitindo-lhe, assim, gozar da propriedade por meio do exercício da posse.

Por outro lado, resta comprovado que os agravados exercem a posse do imóvel sem qualquer causa jurídica que os legitimem para tanto, de modo que a pretensão liminar da autora deve ser deferida, para o fim de determinar sua imissão na posse do bem.

Além disso, o risco da demora está caracterizado pela tentativa dos requeridos em vender/alienar o bem imóvel da agravante para terceiros, conforme comprova as várias placas de “VENDO”, de propriedade da empresa SELO CORRETORA, indicando telefones e site eletrônico (ID nº 54600071).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMISSÃO
NA
POSSE
–
LIMINAR
QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MANUTENÇÃO – IMÓVEL ARREMATADO PELA AGRAVADA – IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
NA ORIGEM - IRRELEVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I- A ação de
IMISSÃO
na
POSSE
visa conferir ao proprietário a
POSSE
do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta
POSSE
exercida pelo demandado. II-
Restando comprovada a condição de proprietária da agravada em relação aos imóveis, objeto da ação na origem, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que a impeça de ser imitida na
POSSE
, tal como pleiteado
e concedido.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 1004500-51.2019.8.11.0000, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PENHORA – AFIRMAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR DO DOMÍNIO DO BEM SEM REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO SERVIÇO NOTARIAL COMPETENTE – TESE DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL LEILOADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇAÕ PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – QUESTÃO QUE NÃO CAUSA PREJUDICIALIDADE À IMISSÃO NA POSSE RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA ARREMATAÇÃO E O EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE POR TERCEIRO – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR NA POSSE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aquisição da propriedade do imóvel, por meio do registro da arrematação na matricula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, sendo, pois, descabida a discussão, na ação de imissão de posse, a regularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, mantêm-se plenos os efeitos jurídicos da arrematação e transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa sem que haja pronunciamento jurisdicional positivo naqueles autos.
”
(TJMT, N.U 1012844-55.2018.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, j. em 02/04/2019, DJE 05/04/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO PARA ORDENAR A IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGAÇÃO, PELA RÉ, DE CONEXÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO AJUIZADA PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DOS ENCARGOS DO CONTRATO SUBJACENTE À AQUISIÇÃO DO BEM PELA PLEITEANTE DA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO AJUIZAMENTO DA LIDE – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DIRETA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM POR FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E DO EXERCÍCIO INDEVIDO DA POSSE DO BEM PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR NA POSSE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando satisfatoriamente demonstrada a aquisição do domínio do imóvel por força de Escritura Pública de Dação em Pagamento e o exercício de posse sobre o bem pela antiga proprietária, que, embora tenha se obrigado contratualmente à transmissão da posse, não o fez no prazo assinalado, deve ser mantida a decisão deferitória do pedido de imissão liminar na posse do imóvel.
”
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1004665-98.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/06/2019, DJE 06/06/2019).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão singular, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência, determinando
a imissão da autora/agravante na posse do imóvel em questão, devendo o ocupante (parte agravada) desocupar, voluntariamente, no prazo de 30 (dez) dias,
contados da sua intimação, sob pena de desocupação coercitiva.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022